Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-77.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública.
2. A garantia de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a imediata matrícula em creche por indicada pela parte, tampouco que funcione em tempo integral.
3. Não demonstrado que a parte interessada encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a sua matrícula à revelia da lista de espera.
4. Negou-se provimento ao recurso.